Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EMPRESAS DIGITAIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE.
1. Repele-se o pedido de penhora de parte do salário do devedor se o ato constritivo tiver potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família.
2. No caso dos autos, não se pode concluir pela prova apresentada que a penhora a ser realizada sobre o salário do devedor não irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista que o pleito do credor se baseou em cópia de documento de parte da Declaração de Imposto de Renda desatualizada em mais de 05 (cinco) anos; e o valor ali constante mostrou-se módico.
3. Considerando que o Sistema SISBAJUD não engloba as empresas digitais denominadas Fintechs, cabível a expedição de ofícios a essas instituições como forma de se buscar informações acerca da existência de cadastro e créditos em nome do devedor, em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Precedentes.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.